Tribunal: STF
Processo: ARE 1581713
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Rumo Malha Sul S.A. interpõe agravo (eDoc 422) contra a decisão (eDoc 410) que, aplicando o Tema 339 da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário e, ao reconhecer a incidência do enunciado 279 da Súmula/STF e a necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 389) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDoc 345):

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO AUTOR. INTERVENÇÃO COMO FISCAL DA LEI. DESNECESSIDADE. RUMO MALHA SUL S.A. CONCESSIONÁRIA.  ADMINISTRAÇÃO FERROVIÁRIA. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE. DECRETO N.º 1.832/96. CONTRATO DE ARRENDAMENTO ATIVO. DEVOLUÇÃO DO BEM. PEDIDO REALIZADO APÓS A INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUAS CONCESSIONÁRIAS.

A agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, sustentando violação aos arts. 93, IX, 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Afirma, ainda, haver ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de atuação da Administração Pública (ANTT/DNIT).

Sustenta negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência ou insuficiência de fundamentação do acórdão do TRF4 quanto aos limites da responsabilidade contratual da concessionária, à impossibilidade de lhe impor obras estruturais e medidas de segurança pública, bem como à vedação de condenação por danos anteriores ao arrendamento.

É o relatório. Decido.

2. Correta a decisão agravada.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para compelir a concessionária Rumo Malha Sul S.A. a manter e conservar prédio ferroviário integrante do patrimônio público.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu que, enquanto vigente o contrato de arrendamento, compete à concessionária a manutenção e conservação do bem, nos termos do Decreto 1.832/1996 e do Regulamento dos Transportes Ferroviários. Reconheceu, ainda, que o estado de degradação decorreu de falta de manutenção e abandono, circunstância que inclusive favoreceu a ação de vândalos.

No âmbito da repercussão geral (RE 686.612 – Tema 698), o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
Vê-se, assim, que a decisão de origem está em consonância com a jurisprudência vinculante desta Corte, que deve ser observada por todos os juízes e tribunais (art. 927, III, do CPC).

Para divergir das conclusões adotadas pela Corte de origem — inclusive quanto à extensão das obrigações impostas à concessionária — seria necessário reinterpretar o Decreto 1.832/1996, o contrato de arrendamento e o Regulamento dos Transportes Ferroviários, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório, especialmente o laudo que descreve as condições do imóvel.

Tais providências encontram óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF, além de revelarem que eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente